Tribunal: TJDFT
Processo: 0009329-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009329-20.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO. DECK SUL. GUARDA-CORPO. 1. O projeto da Licença de Instalação que determina a implantação de guarda corpo com base em estudo técnico somente poderia ser alterado por ato administrativo devidamente motivado em fatos e fundamentos jurídicos, consoante art. 50, VII, da Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. 2. O Presidente do IBRAM alterou referido projeto em prestígio a Escala Bucólica, ou seja, à contemplação da paisagem, fundamento insuficiente para, adequadamente, afastar medida baseada em estudo técnico garantidora da segurança sanitária da população. 3. Recurso de apelação não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 2o da Constituição Federal, a Lei 9.784/1999, além da Norma Técnica 010/2015-CBMDF, porque está comprovado que a instalação de guarda corpos em ambos os lados do Deck Sul é desnecessária, sendo um ato discricionário da Administração Pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), e à Norma Técnica 010/2015-CBMDF (AgInt no AREsp n. 2.206.750/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade à Lei 9.783/1999, porquanto a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015